Tribunal: STF
Processo: HC 55518
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-08-16
Data de publicação: 1977-08-16

Ementa:
ENTORPECENTE. RECURSO DE OFICIO. SENTENÇA ANTERIOR A EDIÇÃO
DA LEI N. 5.726, DE 29.10.1971, EM VIGOR TRINTA DIAS APÓS A SUA
PUBLICAÇÃO, SENDO-LHE, NO ENTANTO, POSTERIOR O ACÓRDÃO, POIS DATADO
DE 1972. IMPOSSIBILIDADE, AINDA NESTES CASOS, DE APRECIAÇÃO DO
RECURSONECESSARIO, ENTÃO JA EXTINTO (HC N. 53952, PLENÁRIO DE
18.06.1976).   .         PEDIDO DE HABEAS CORPUS DEFERIDO (REG.
S.T.F., ART. 155,    PAR. 3.).